Tribunal: TJPA
Processo: 0809094-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809094-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALZINETE AGUIAR SOUSA, RAIMUNDA AGUIAR SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PARTE

HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO MÁXIMA DO
QUANTUM
. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de origem que objetivava a exibição de todos os documentos referentes ao Tratamento Fora de Domicílio da agravada, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

II- O Agravante alega exiguidade do prazo estipulado para cumprimento da obrigação, valor excessivo da multa arbitrada, além da necessidade de estipular limitação máxima pra a sua incidência.

III- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

IV- No que tange ao prazo fixado para cumprimento,
observa-se que foi consignado o prazo de 10 (dez) dias, prazo este perfeitamente plausível para a efetivação da medida, não havendo o que se falar em exiguidade.

V- Quanto ao v
alor da multa, entendo que ela fora fixada em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o qual fixei no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para estabelecer limite máximo para incidência das
astreintes
. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, proferida nos autos da
Ação Ordinária de Ressarcimento de Despesas com Tratamento Fora de Domicílio -TFD
(proc. n. 0802572-11.2023.8.14.0005), tendo como ora agravada
ALZINETE AGUIAR SOUSA
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...)
3. Observo que considerando que o Código de Processo Civil de 2015, tratou especificamente da matéria sobre pedido incidental de exibição de documento ou coisa, inclusive com a possibilidade de aplicação pelo juiz de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Pelo que, com fulcro nos art. 396 e seguintes do CPC,
DEFIRO
o pedido de exibição de documentos formulados por
ALZINETE AGUIAR SOUSA
e em seguida determino:

a) Intime-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e o ESTADO DO PARÁ para no prazo de 10 (dez) dias, já computado a dobra legal, exiba cópias de todos os documentos que possui acerca do Procedimento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD de RAIMUNDA AGUIAR SOUSA, incluindo relatórios de tratamentos da requerente, onde constam entradas e saídas, com respectivos números de processos TFD, mapas e valores, nos termos do art. 398 c/c art. 183 do CPC.

3.1. Advirto os requeridos que não será admitida a recusa da exibição dos documentos, pois tem obrigação legal de exibi-los (art. 399, I do CPC). Se não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 398 c/c art. 183 do CPC, serão admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretendia provar (art. 400, I do CPC).

3.2. Estipulo multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e de R$ 1.000,00 (mil reais)
para o
ESTADO DO PARÁ
em caso de não apresentação dos referidos no prazo fixado, nos termos do parágrafo único do art. 400 do CPC.

4. Citem-se os requeridos, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e o ESTADO DO PARÁ, por intermédio de seus representantes legais para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015.
(...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, impugna o prazo reduzido para cumprimento da decisão, bem como, o elevado valor arbitrado a título de multa diária, apontando a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Argui que as astreintes devem levar em consideração os seguintes critérios:
a) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; b) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); c) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; d) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Aduz ainda que não fora estabelecido patamar máximo para sua incidência, o que compromete sobremaneira os recursos públicos que deveriam ser utilizados para o atendimento de necessidades públicas.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida ou, subsidiariamente, da excessiva multa arbitrada. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão ou redução do valor da
astreinte
.

Em decisão monocrática de id. 14758883, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15589512.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para fixar o valor máximo a título de astreintes (id. 15951192).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou aos requeridos, Município de Altamira e Estado do Pará, a exibição de todos os documentos referentes ao Tratamento Fora de Domicílio da parte agravada, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o Estado do Pará.

O Agravante insurge-se tão somente quanto ao exíguo prazo estipulado para cumprimento da obrigação; o elevado valor arbitrado a título de astreintes, além de apontar a necessidade de limitação máxima para sua incidência.

Pois bem.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

A matéria discutida no presente recurso já se encontra sedimentada nos Tribunais pátrios, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento de obrigação, a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de fazer ou não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Todavia, o objetivo preponderante da multa é a coerção e deve atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do CPC, dispõe:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Sendo assim, as
astreintes
podem ser alteradas a qualquer tempo, podendo ser majoradas ou reduzidas em relação ao seu valor ou a sua periodicidade.

No que tange ao valor arbitrado pelo juízo de piso, entendo que ele se revela proporcional à sua finalidade.

Deve-se levar em consideração que estamos diante de um pleito relativo ao direito à saúde, resguardado constitucionalmente e que deve ser priorizado pela Administração Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Quanto a alegação de exiguidade do prazo fixado pelo magistrado singular, observa-se que foi consignado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, prazo este que entendo perfeitamente plausível para a efetivação da medida, não havendo o que se falar em exiguidade.

No entanto, com relação a necessidade de limitação máxima para a incidência das
astreintes
, assiste razão ao agravante.

Tenho por abusivo a ausência de limitação para sua incidência, e considerando que o magistrado a quo não estabeleceu tal limite, faço-o nesta oportunidade, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como limite máximo para incidência da multa diária, com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem como a penalização excessiva do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, apenas para fixar o limite máximo de incidência das astreintes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de 1º grau em seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024